Tribunal: TJDFT
Processo: 0739446-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739446-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALINE VIEIRA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença no 0713154-81.2024.8.07.0018, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e determinou a expedição de precatórios. Em suas razões recursais, o ente executado agravante aduz que, “em 5 de junho de 2024, o Distrito Federal ajuizou ação rescisória perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, protocolada sob o n. 0723087-35.2024.8.07.0000, tendo em vista a patente transgressão jurídica do acórdão que julgou procedente a ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, que originou o título ora executado”. Diz que, “como o julgamento da referida ação rescisória tem aptidão de influir na exigibilidade do título que subsidia este cumprimento de sentença, mostra-se prudente a suspensão do processo até o seu trânsito em julgado”. Afirma que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação seria inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC. Defende que, no âmbito da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, houve o desrespeito ao precedente vinculante do STF (Tese firmada no Tema 864), para quem “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Faz considerações sobre o que restou julgado no decisum exequendo em alusão ao sobredito precedente vinculante. Aponta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e o provimento do agravo para que seja suspenso o cumprimento de sentença até o julgamento da ação rescisória de n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Isento de preparo. É o relato do necessário. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vê-se a desnecessidade de concessão do efeito pretendido, uma vez que o magistrado a quo condicionou a expedição dos requisitórios à preclusão da decisão. Confira-se trecho do dispositivo: “Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados, com valores atualizados até junho de 2024:“ (g.n.) Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao agravo, ao tempo em que o recebo exclusivamente sobre o efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. Brasília-DF, 20 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora